Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-59.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE (TEMA 350/STF). TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. (TEMA 862/STJ). LAUDO PERICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A mera cessação administrativa do auxílio-doença já caracteriza pretensão resistida a embasar o interesse processual, sendo desnecessária a formulação de pedido de prorrogação ou de novo requerimento de conversão. Tema 350/STF. Preliminar rejeitada.
2. Consoante dispõe o art. 86 da Lei no 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
3. Na hipótese, o laudo pericial judicial atesta que a autora apresenta sequela acidentária em punho esquerdo e redução permanente de sua capacidade laborativa que, embora não represente óbice ao retorno às atividades anteriormente exercidas, exige maior esforço para executá-las, o que resulta em diminuição de sua produtividade, em decorrência das sequelas do acidente. Por essa razão, a parte autora faz jus à concessão de benefício de auxílio-acidente.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.” (Tema 862/STJ).
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.